Tribunal: TJDFT
Processo: 0722672-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0722672-95.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SLLIMA COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, constatei a existência do comprovante de recolhimento do preparo recursal, ID 7268104. Venham os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 6 de junho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito